Tribunal: TJES
Processo: 5010386-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010386-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DE SOUZA BRANDAO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao principal fundamento do recurso, consistente na validade de 12 meses do Teste de Aptidão Física (TAF), prevista em Diretriz do CHS e legislação estadual, e sua repercussão na dispensa do exame para novo processo seletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os fundamentos apresentados pelo Embargante acerca da validade do TAF e a suposta ausência de motivação do ato administrativo que revogou sua dispensa do exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso de Embargos de Declaração tem como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão recorrida.

O acórdão deixou de analisar os fundamentos destacados pelo Embargante, em especial a validade do TAF anterior e a necessidade de motivação no ato de convocação para novo exame, configurando omissão.

O que se vê nesta análise inicial do tema, própria da fase de deferimento de liminar, é que, aparentemente, não havia TAF válido a ser reaproveitado.

A motivação apresentada pelo ato administrativo, referente a possíveis incorreções no BECG n.º 012 de 11.03.2024, deve ser inicialmente analisada pelo Juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância.

O acolhimento dos embargos de declaração não possui efeitos infringentes, pois visa apenas suprir a omissão identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão ocorre quando fundamentos relevantes apresentados pela parte não são analisados, cabendo saná-la por meio de Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, quando não há alteração do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010386-68.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
M.D.S.B.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega (ID 10793191) que o acórdão foi omisso quanto ao principal fundamento do recurso, ou seja, de que “A Diretriz do CHS (ID 9263975), amparada na legislação estadual, prevê que o TAF tem validade de 12 meses, portanto, se o TAF referente ao processo seletivo seguinte ocorrer dentro desse prazo, o candidato será considerado apto”.

Compulsando os autos verifico que o Embargante, a princípio, foi dispensado da realização do TAF em razão da previsão de validade do exame anterior, por 12 meses.

Contudo, alega o Estado/Embargado que, após a referida dispensa, constatou que o Embargante não realizou o TAF relativo ao processo seletivo anterior, por se encontrar de licença médica.

Assim, o que se vê nesta análise inicial do tema, própria da fase de deferimento de liminar, é que, aparentemente, não havia TAF válido a ser reaproveitado.

Como cediço, a Administração pode rever os atos por ela praticados quando constatar vícios ou ilegalidades.

Se o Embargante não realizou o TAF do CHS 2023, sendo considerado inapto, sua dispensa da realização do TAF para o CHS 2024 não seria possível.

Prosseguindo, o Embargante alega que o ato de convocação para realização do TAF, após sua anterior dispensa, não apresentou motivação.

Contudo, o ato apresentou como justificativa a existência de incorreções no BECG n.º 012 de 11.03.2024 e a análise da suficiência ou não dos motivos apresentados deve ser feita, em um primeiro momento, pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, o presente recurso merece acolhimento sem efeitos infringentes, tendo em vista a ausência de manifestação quanto aos fundamentos destacados pelo Embargante.

DO EXPOSTO
, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)